Tribunal: TJES
Processo: 5008068-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008068-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDO ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008068-13.2023.8.08.0012
Recorrente: VANDO ALVES RODRIGUES

Recorrido: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE A AUTORA SE INSURGE CONTRA A COBRANÇA DE RUBRICAS INSERIDAS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO REALIZADO JUNTO À REQUERIDA EM FEVEREIRO DE 2022, COM PRAZO DE 80 (OITENTA) MESES, AO ARGUMENTO DE ONERAR EXCESSIVAMENTE O CONTRATO. PRETENDE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESSES VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA TERMINATIVA.
“Ante o exposto, extingo o processo na forma do artigo 51, inciso II, LJE”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PLEITEIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO ORA MANEJADO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO PELA PARTE RECORRENTE, E POR CONSEQUÊNCIA, REQUER A DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(5.2).
POIS BEM, O ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE REPAROS, POIS,
IN CASU
, IMPERIOSA SE FAZ A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE TÉCNICA DO CASO EM APREÇO, TORNANDO IMPRESCINDÍVEL A PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. ISTO PORQUE DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE PARA AVERIGUAR A ALEGADA ABUSIVIDADE ACERCA DA INSERÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS QUE MAJORAM A BASE DE CÁLCULO DO CONTRATO (ID. 7089518), É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, QUE É INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, PORQUANTO NÃO BASTA A REALIZAÇÃO DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO, SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A EXPERTISE DO JUÍZO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CONTRATO INDIVIDUAL. AUMENTO DA MENSALIDADE. REAJUSTES ANUAIS E FAIXA ETÁRIA. ANÁLISE DO PERCENTUAL EFETIVAMENTE APLICADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. 1. A cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária é válida desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, efetivamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Posicionamento jurídico adotado e uniformizado pelo STJ no REsp 1.568.244/RJ. 2. Os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em razão do reenquadramento etário do beneficiário, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela agência reguladora e a norma vigente quando da contratação do plano de saúde. 3. No presente feito busca a parte autora, beneficiária de contrato individual de plano de saúde firmado em 1994, a declaração de nulidade dos reajustes da mensalidade aplicados em índices superiores ao previsto pela ANS e em decorrência de alteração de faixa etária, bem como a restituição de valores pagos a maior. 4.
Entretanto, não há como aferir os percentuais de aumentos efetivamente aplicados na mensalidade, tanto em relação aos reajustes anuais quanto ao reajuste etário, uma vez que inexiste nos autos qualquer documento que possibilite observar quais foram os reajustes efetuados no caso.
5. Inexistindo nos autos elementos suficientes para análise de eventual abusividade dos aumentos,
somente a prova técnica poderá esclarecer se estes foram aplicados em percentuais desarrazoados ou aleatórios, bem como se eram necessários para manter o equilíbrio contratual, em atenção aos critérios definidos no Recurso Especial nº. 1.568.244/RJ.
6. Desse modo, a fim de evitar qualquer possibilidade de prejuízo às partes, ou seja, tanto à parte autora quanto à própria operadora do plano de saúde, em função da inexistência de dados efetivos referentes aos percentuais adotados para majoração das prestações devidas pela parte beneficiária, o que impossibilita a decisão da contenda, deve ser desconstituída a sentença, de ofício, a fim de que os autos retornem à origem para
realização de perícia atuarial, restando prejudicado o exame dos apelos.
Sentença desconstituída, de ofício, prejudicado o exame dos apelos. (Apelação Cível, Nº 70077981496, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 29-08-2018).”

TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL NO CASO EM APREÇO, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NESTE VOTO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)